Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713495-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES AGRAVADO: IBEADF INSTITUICAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, juntamente com requerimento de justiça gratuita, interposto por BEATRIZ DE SOUZA EUZEBIO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, a qual, nos autos da ação de danos materiais e morais em face do ora agravado, IBEADF INSTITUICÃO BRASILEIRA DE EDUCACÃO A DISTÂNCIA DO DISTRITO FEDERAL LTDA - ME, ASSOCIACÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU, CENTRO EDUCACIONAL DE WENCESLAU BRAZ-CENEBRA LTDA - ME, indeferiu a gratuidade de justiça, bem como determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. . Em sede recursal, a agravante defende que: O novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária. Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício. Primeiramente, este Relator indeferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 16360212, oportunizando, no ensejo, à agravante o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 101, § 2o), sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, transcorreu in albis o prazo para cumprimento do recolhimento do preparo pela agravante, consoante consta na certidão de ID 16692924. É o breve relatório. DECIDO: Em conformidade com o relatado, após minuciosa análise do caso em tela, indeferi o pedido de gratuidade de justiça, por meio da decisão de ID 16360212. Em decorrência disso, à agravante foi dada a oportunidade, no prazo legalmente conferido, de promover o devido recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso em face da deserção. Transcorrido o prazo e verificada a inércia da agravante, sobressai a existência de obstáculo intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo correspondente. A consequência lógica do não atendimento à determinação de recolhimento do preparo é a deserção, segundo ilumina o próprio CPC, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Este também é o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC). [...] 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1208968, 07092879020188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195340, 07047443820188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Grifo nosso. Desse modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo, que não foi recolhido nos moldes devidos, é imperioso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator